Tribunal: TJSP
Processo: 1007005-70.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"AÇÃO DE CANCELAMENTO DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO – PRELIMINARES – TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – I- O fato de a postulante não ter eventualmente buscado previamente a sua pretensão diretamente junto à empresa demandada não justifica a extinção do feito sem análise do mérito, eis que não importa em ausência de interesse processual da

Ementa:
"AÇÃO DE CANCELAMENTO DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO – PRELIMINARES – TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – I- O fato de a postulante não ter eventualmente buscado previamente a sua pretensão diretamente junto à empresa demandada não justifica a extinção do feito sem análise do mérito, eis que não importa em ausência de interesse processual da requerente, de modo que não se justifica a aplicação do disposto no art. 485, VI, do NCPC – II- Inocorrência de irregularidade de representação processual – A procuração ad judicia carreada aos autos satisfaz aos requisitos formais mínimos para a sua validade, eis que a autora concedeu os poderes para representá-la em juízo a causídico devidamente inscrito na OAB/SP e que, portanto, ostenta capacidade postulatória – O fato da procuração não mencionar a propositura da demanda judicial em desfavor da empresa ré não importa sequer em vício formal, visto que constou do documento em tela a autorização para o causídico propor ações em nome da autora, o que basta para atestar a satisfação da capacidade postulante na hipótese em tela – Preliminares afastadas."

"ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO TELEFÔNICO – I- Sentença de procedência – Apelo da ré – II- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Ré que logrou demonstrar a licitude de sua conduta – Autora titular de linha telefônica móvel junto à ré, tendo contratado o plano 'Vivo Controle 2,5GB Ilim', no valor mensal de R$27,99 – Alegação da autora de que a ré, unilateralmente e sem a sua anuência ou solicitação, alterou o plano telefônico para o 'Vivo Controle 5GB Ilim', no valor mensal de R$69,99 – 'Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP' e 'Contrato de Permanência por Benefício' que comprovam que a autora solicitou, junto à empresa ré, a troca de plano, para o 'Vivo Controle Digital Novo 5GB' – Contratos devidamente assinados pela autora – Alteração do plano telefônico devidamente solicitada pela autora, não havendo que se falar em qualquer ato abusivo praticado pela ré – Inocorrência de alteração unilateral do plano por parte da ré – Sentença reformada – Ação improcedente – Ônus sucumbenciais carreados à autora, observada a gratuidade processual – Apelo provido."

"LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Devida condenação da autora ao pagamento de multa pela litigância de má-fé, pois alterou a verdade dos fatos, ao afirmar que a alteração do plano foi feita pela ré de forma unilateral e sem a sua solicitação prévia ou concordância, quando, em verdade, há prova nos autos no sentido de demonstrar a efetiva solicitação da autora para alteração do plano telefônico – Autora condenada ao pagamento de multa correspondente a um salário mínimo – Inteligência do art. 80, inciso II, c.c. o art. 81, caput e §2o, ambos do NCPC – Apelo provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007005-70.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
TELEFÔNICA BRASIL SA, é apelada CICERA DA CONCEIÇÃO VIEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas
as preliminares, deram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007005-70.2020.8.26.0482 -Voto no
2
VOTO No: 37891
APEL.No: 1007005-70.2020.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE 4a VARA CÍVEL
APTE. : TELEFÔNICA BRASIL S/A
APDA. : CÍCERA DA CONCEIÇÃO VIEIRA
JUIZ PROLATOR: LEONARDO MAZZILLI MARCONDES
“AÇÃO
DE
CANCELAMENTO DE ALTERAÇÃO
UNILATERAL DE PLANO
PRELIMINARES

TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

IRREGULARIDADE
DE
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
I- O fato de a postulante não ter
eventualmente buscado previamente a sua pretensão
diretamente junto à empresa demandada não justifica a
extinção do feito sem análise do mérito, eis que não importa
em ausência de interesse processual da requerente, de modo
que não se justifica a aplicação do disposto no art. 485, VI,
do NCPC
II- Inocorrência de irregularidade de
representação processual A procuração ad judicia carreada
aos autos satisfaz aos requisitos formais mínimos para a sua
validade, eis que a autora concedeu os poderes para
representá-la em juízo a causídico devidamente inscrito na
OAB/SP e que, portanto, ostenta capacidade postulatória
O fato da procuração não mencionar a propositura da
demanda judicial em desfavor da empresa ré não importa
sequer em vício formal, visto que constou do documento em
tela a autorização para o causídico propor ações em nome da
autora, o que basta para atestar a satisfação da capacidade
postulante na hipótese em tela Preliminares afastadas.”
“ALTERAÇÃO
UNILATERAL
DE
PLANO
TELEFÔNICO I- Sentença de procedência Apelo da ré
II- Caracterizada relação de consumo Inversão do ônus
da prova
Ré que logrou demonstrar a licitude de sua
conduta Autora titular de linha telefônica móvel junto à
ré, tendo contratado o plano 'Vivo Controle 2,5GB Ilim', no
valor mensal de R$27,99 Alegação da autora de que a ré,
unilateralmente e sem a sua anuência ou solicitação, alterou
o plano telefônico para o 'Vivo Controle 5GB Ilim', no valor
mensal de R$69,99 'Termo de Adesão e Contratação de
Serviços SMP' e 'Contrato de Permanência por Benefício'
que comprovam que a autora solicitou, junto à empresa ré, a
troca de plano, para o 'Vivo Controle Digital Novo 5GB'
Contratos devidamente assinados pela autora Alteração do
plano telefônico devidamente solicitada pela autora, não
havendo que se falar em qualquer ato abusivo praticado pela
ré Inocorrência de alteração unilateral do plano por parte
da ré Sentença reformada Ação improcedente Ônus
sucumbenciais carreados à autora, observada a gratuidade
processual Apelo provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007005-70.2020.8.26.0482 -Voto no
3
“LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Devida condenação da autora
ao pagamento de multa pela litigância de má-fé, pois alterou
a verdade dos fatos, ao afirmar que a alteração do plano foi
feita pela ré de forma unilateral e sem a sua solicitação
prévia ou concordância, quando, em verdade, há prova nos
autos no sentido de demonstrar a efetiva solicitação da
autora para alteração do plano telefônico
Autora
condenada ao pagamento de multa correspondente a um
salário mínimo Inteligência do art. 80, inciso II, c.c. o art.
81, caput e §2o, ambos do NCPC Apelo provido.”
Apelo da ré em face da r. sentença de
procedência, proferida nos autos da ação de cancelamento
de alteração unilateral de plano c.c. reativação do plano
anterior.
Alega, preliminarmente, a ausência de
tentativa de resolução administrativa da controvérsia,
bem como a irregularidade de representação processual da
autora. No mérito, sustenta que a habilitação do pacote
“Vivo Controle 5GB” foi realizada conforme solicitação e
anuência da própria autora, nos termos do contrato
celebrado entre as partes em 30/09/2019. Aduz que não
houve qualquer prática abusiva por parte da apelante.
Afirma que a autora não comprovou fato constitutivo de
seu direito. Sustenta a impossibilidade de inversão do
ônus da prova. Assevera que restou comprovada a
regularidade da migração para a nova condição comercial,
com a prévia comunicação aos consumidores. Pugna pela
redução do valor da multa cominatória, bem como pela
condenação da autora às penas da litigância de má-fé.
Requer o total provimento do recurso, para reformar a r.
sentença, julgando-se improcedente a ação (fls. 94/106).
Ausente contrarrazões (fls. 112).
É o relatório.
Trata-se
de
ação
de
cancelamento
de
alteração unilateral de plano c.c. reativação do plano
anterior, movida por Cícera da Conceição Vieira em face
de Telefônica Brasil S/A.
Alega a autora, em sua inicial, que é
titular da linha telefônica móvel no (18)99798-7915 junto
à ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007005-70.2020.8.26.0482 -Voto no
4
Aduz que o plano contratado junto à ré foi
o denominado “Vivo Controle 2,5GB Ilim”, pelo valor total
mensal de R$27,99.
Afirma, porém, que, a partir de janeiro de
2020, a empresa ré alterou o plano contratado para o
“Vivo Controle 5GB Ilim”, pelo valor total mensal de
R$69,99.
Sustenta
que
a
alteração
do
plano
telefônico levada a efeito pela ré foi unilateral e sem
solicitação ou prévia concordância da autora.
Assim, sentindo-se lesada, ingressou a
autora com a presente ação, pugnando pelo cancelamento da
alteração unilateral, com a reativação do plano anterior
“Vivo Controle 2,5GB”, de R$27,99.
Em contestação, sustenta a empresa ré que
a habilitação do pacote “Vivo Controle 5GB” foi realizada
conforme solicitação e anuência da própria autora, nos
termos do contrato celebrado entre as partes em
30/09/2019, razão pela qual requer a improcedência da
demanda.
Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente, para o fim de condenar a empresa ré no
preceito cominatório consistente em cancelar a alteração
unilateral por ela realizada e reativar o plano “Vivo
Controle 2,5GB Ilim”, no valor mensal de R$27,99, sob
pena de, em não o fazendo, incidir no pagamento da multa
de R$100,00 para cada ato em tela. Em razão da
sucumbência, a ré foi condenada a arcar com o pagamento
das custas e despesas processuais, bem como com os
honorários advocatícios do patrono da autora, arbitrados
em R$1.500,00.
Contra esta decisão insurge-se a empresa
ré.
As preliminares suscitadas pela ré não
comportam acolhida, nos exatos termos do decidido pela r.
sentença:
“Ainda na seara das preliminares, há que
se destacar que o fato da postulante não ter eventualmente buscado previamente a sua pretensão
diretamente junto à empresa demandada não justifica a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007005-70.2020.8.26.0482 -Voto no
5
extinção do feito sem análise do mérito, eis que não
importa
em
ausência
de
interesse
processual
da
requerente, de modo que não se justifica a aplicação do
disposto no artigo 485, inciso VI, do diploma processual
civil.
Observo
que,
em
decorrência
do
especificado no artigo 5o, inciso XXXV, da Carta Magna de
1988,
não se vincula o prévio pedido na seara
administrativa para o fim do interessado buscar em juízo
a análise da sua correspondente pretensão.
Soma-se ao acima especificado o fato de
que, no caso em tela, a empresa demandada impugnou o
conteúdo da exordial, nos termos da contestação de fls.
24/33 dos autos, o que torna evidente que não concederia
a pretensão da postulante na seara administrativa.
Ao final, a preliminar de irregularidade
na representação da postulante, igualmente suscitada na
contestação de fls. 24/33 dos autos, deve ser igualmente
rejeitada por este juízo, visto que a procuração 'ad
judicia' carreada aos autos satisfaz aos requisitos
formais mínimos para a sua validade, eis que a autora
concedeu os poderes para representá-la em juízo a
causídico devidamente inscrito na OAB/SP e que, portanto,
ostenta capacidade postulatória.
O fato da procuração em tela não mencionar
a propositura da demanda judicial em desfavor da empresa
requerida não importa sequer em vício formal, visto que
constou do documento em tela a autorização para o
causídico propor ações em nome da requerente, o que basta
para atestar a satisfação da capacidade postulante na
hipótese em tela.” (fls. 84/85).
Afastadas as preliminares, passa-se à
análise do mérito do recurso.
No presente caso, o ponto fulcral da
questão é a ocorrência, ou não, de alteração unilateral,
pela ré, do plano telefônico contratado pela autora.
A relação estabelecida entre as partes é
de consumo, na forma do disposto nos artigos 2o e 3o do
CDC.
Sendo de consumo a relação e verossímil a
versão, a defesa do consumidor deve ser facilitada, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007005-70.2020.8.26.0482 -Voto no
6
inversão do ônus da prova, que é regra de julgamento,
ante o disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
Assim, era ônus da empresa ré comprovar a
licitude de sua conduta, o que, de fato, logrou
demonstrar.
Restou incontroverso nos autos que a
autora é titular da linha telefônica móvel no
(18)99798-7915 e que contratou o plano “Vivo Controle
2,5GB Ilim”, no valor mensal de R$27,99 (fatura de fls.
12, com vencimento em 21/09/2019).
Alega
a
autora,
porém,
que
a
ré,
unilateralmente e sem a sua anuência ou solicitação,
alterou o plano telefônico para o “Vivo Controle 5GB
Ilim”, no valor mensal de R$69,99 (fatura de fls. 13, com
vencimento em 21/01/2020).
Entretanto, em que pese a alegação da
autora, a empresa ré logrou demonstrar a licitude da
alteração do plano.
O “Termo de Adesão e Contratação de
Serviços SMP” e o “Contrato de Permanência por
Benefício”, acostados às fls. 34/36, comprovam que, em
30/09/2019, a autora solicitou, junto à empresa ré, a
troca de plano, para o “Vivo Controle Digital Novo 5GB”.
Tais contratos foram devidamente assinados pela autora,
não tendo a assinatura sido por ela contestada nestes
autos.
A alteração do plano telefônico, assim,
foi devidamente solicitada pela apelada, não havendo que
se falar, portanto, em qualquer ato abusivo praticado
pela apelante.
Não
houve,
desta
forma,
alteração
unilateral do plano por parte da ré.
De tal sorte, devidamente comprovada nos
autos a solicitação da autora para alteração do plano
telefônico, de rigor a improcedência da presente ação.
De rigor, portanto, a reforma da r.
sentença a quo, para o fim de julgar improcedente a ação.
Sucumbente, deverá a autora arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007005-70.2020.8.26.0482 -Voto no
7
os honorários advocatícios dos patronos da ré, fixados em
R$1.500,00, neste valor já incluídos os honorários
recursais, observada a gratuidade processual concedida à
autora (fls. 19).
Por fim, com relação ao pedido formulado
pela ré, de condenação da autora por litigância de má-fé,
este comporta acolhida.
A insinceridade da autora, que alterou a
verdade dos fatos, ao afirmar que a alteração do plano
foi feita pela ré de forma unilateral e sem a sua
solicitação prévia ou concordância, quando, em verdade,
há prova nos autos no sentido de demonstrar a efetiva
solicitação da autora para alteração do plano telefônico,
está a caracterizar uma litigância de má-fé, nos termos
do art. 80, inciso II, do NCPC, que justifica a imposição
da multa do art. 81, caput, do NCPC.
Desta forma, em razão do reconhecimento da
litigância de má-fé, por ter alterado a verdade dos
fatos, condena-se a autora ao pagamento de multa
correspondente a um salário mínimo, nos termos do art.
81, §2o, do NCPC.
Ante o exposto, afastadas as preliminares,
dá-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator